Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-78.2019.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000052-78.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EVALDO ROGERIO HEITMANN - CPF: 212.940.038-87 (APELADO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA ENTRE ESTADO E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 317 DO CPC. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos e Tutela Provisória, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, uma vez que os imóveis litigiosos permanecem formalmente registrados em nome da sociedade de economia mista MT Participações e Projetos S.A. – MT PAR. O apelante defendeu sua legitimidade ativa com base em deliberação da assembleia da MT PAR, que teria autorizado a devolução dos imóveis ao Estado, e pleiteou, alternativamente, a aplicação do art. 317 do CPC para correção do polo ativo. O apelado, por sua vez, defendeu a manutenção da sentença, a posse de boa-fé e a impossibilidade de substituição da parte após estabilização da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade ativa para propor a ação possessória, mesmo diante da titularidade formal dos imóveis em nome da MT PAR; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do art. 317 do CPC nos casos em que o vício de ilegitimidade ativa é, em tese, sanável, impondo-se ao juízo a concessão de prazo para correção da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 317 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vício sanável antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da prevenção.

4.

A jurisprudência do STJ autoriza a emenda da petição inicial para corrigir o polo ativo mesmo após a citação e apresentação de contestação, desde que não haja alteração do pedido nem da causa de pedir, nos termos do art. 329, II, do CPC.

5.

A extinção do feito, sem a concessão de prazo para regularização, viola os princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas, que orientam a condução do processo conforme o modelo cooperativo adotado pelo CPC.

6.

Evidenciada que a eventual ilegitimidade ativa constitui vício passível de correção por aditamento da petição inicial, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que o juízo oportunize a regularização do polo ativo da demanda.

7.

Consideram-se prejudicadas as demais alegações das partes, inclusive sobre posse de boa-fé, usucapião e adequação da via possessória, que deverão ser analisadas oportunamente pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade ativa decorrente da titularidade formal dos bens configura vício sanável, passível de correção por aditamento da petição inicial, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir.

2.

É cabível a aplicação do art. 317 do CPC sempre que o vício for em tese sanável, sendo obrigatória a concessão de prazo à parte autora para regularização da demanda, antes da extinção sem julgamento de mérito.

3.

O juiz deve agir conforme os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da prevenção, assegurando à parte o pleno exercício do contraditório e a efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 317, 329, II, 485, VI; Lei Complementar estadual nº 111/2002, art. 2º, XVI; Decreto Estadual nº 392/2015, art. 5º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.115.160/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, REsp nº 2.128.955/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº
1.0024.12.040684-8/001, rel. Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, j. 27.01.2022, pub. 28.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos e Tutela Provisória nº 1000052-78.2019.8.11.0018, ajuizada em desfavor de
Evaldo Rogério Heitmann
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora (Id 256325697).

Na petição inicial, o Estado de Mato Grosso alegou que os imóveis objeto da lide – matrículas nº 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 e 3.769 – foram arrematados pelo extinto Banco do Estado de Mato Grosso (BEMAT) e, com a extinção deste, transferidos ao patrimônio do Estado. Posteriormente, esses bens foram objeto de integralização ao capital social da sociedade de economia mista MT Participações e Projetos S.A. (MT PAR), conforme Decreto Estadual nº 179/2015.

Afirmou, entretanto, que em junho de 2018, antes da propositura da ação, foi autorizada, por deliberação da Assembleia de Acionistas da MT PAR, a devolução da titularidade dos imóveis ao Estado de Mato Grosso, o que o legitimaria a promover a ação possessória, não se tratando de pleito em nome próprio de direito alheio.

No entanto, a sentença reconheceu a ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso com base na titularidade registral dos imóveis, que permanecem em nome da MT PAR, sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica própria, afastando a possibilidade de substituição processual com fundamento no art. 18 do CPC.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de apelação defendendo que possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da lide, ainda que os imóveis estejam formalmente registrados em nome da MT PAR. Para tanto, invocou o art. 2º, inciso XVI, da Lei Complementar estadual nº 111/2002 e o art. 5º, inciso VIII, do Decreto Estadual nº 392/2015, que atribuem à Procuradoria Geral do Estado a competência para avocar a representação judicial da administração indireta, incluindo as sociedades de economia mista, quando houver provocação ou interesse público justificado.

Aduziu, ainda, que o reconhecimento da ilegitimidade ativa não poderia resultar, de imediato, na extinção do feito sem resolução do mérito, sem que se conferisse oportunidade de correção do polo ativo da demanda, nos termos do art. 317 do CPC, o qual impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da petição inicial ou a substituição da parte quando o vício for sanável.

Reforça que, tendo havido autorização expressa da Assembleia da MT PAR para a devolução dos bens ao Estado, já se operava à época da propositura da ação a reversão da titularidade patrimonial, circunstância que afasta a alegação de ilegitimidade.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida a sua legitimidade ativa
ad causam
e julgado o mérito da demanda, com amparo no art. 1.013, §3º, do CPC. Alternativamente, pleiteou a aplicação do art. 317 do CPC, retornando-se os autos ao juízo
a quo
para prosseguimento, em respeito à primazia do julgamento do mérito (Id 256325708).

O apelado, em suas contrarrazões, sustentou a manutenção da sentença, reiterando a autonomia jurídica da MT PAR e a ausência de posse anterior por parte do Estado, além de defender a inadequação da via eleita. Alegou, ainda, exercer posse de boa-fé sobre os imóveis, os quais utiliza para subsistência própria e de sua família, invocando, inclusive, a possibilidade de aquisição por usucapião. Impugnou, por fim, a possibilidade de substituição da parte autora após a estabilização da relação processual, à luz dos artigos 108 e 329 do CPC (Id 256325714).

O Ministério Público, por meio de parecer da 25ª Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social relevante no caso, abstendo-se de intervir no feito como fiscal da ordem jurídica (Id 262640273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso carece de legitimidade ativa para a propositura da demanda, uma vez que os imóveis objeto da lide encontram-se formalmente registrados em nome da sociedade de economia mista MT Participações e Projetos S/A – MT PAR, do qual é acionista majoritário.

Verifica-se, contudo, que antes desta medida extrema, o juízo
a quo
não observou o disposto no art. 317 do CPC, segundo o qual:
“Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”
.

Este dispositivo legal, vale dizer, fundamenta-se na ideia de que, antes de proferir uma decisão sem resolução de mérito, o juiz deve conceder à parte a oportunidade de corrigir eventuais vícios sanáveis. Essa disposição visa garantir a primazia da decisão de mérito, evitando que o processo termine sem que a questão central seja efetivamente decidida.

Logo, a adoção da medida extintiva, sem a prévia concessão de prazo para a regularização do feito, afronta os princípios da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito, ambos estruturantes do sistema processual civil vigente. O Código de Processo Civil privilegia a superação de obstáculos formais e impõe ao magistrado a atuação proativa na condução do processo, prevenindo nulidades e promovendo a efetiva entrega da tutela jurisdicional.

Registre-se, por fim, que a circunstância de já ter sido realizada a citação do réu e apresentada a contestação não impede, por si só, a aplicação do art. 317 do CPC e a eventual emenda da petição inicial. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios no sentido de que é admissível a determinação de emenda mesmo após a estabilização da relação processual, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir, conforme expressamente previsto no art. 329, II, do CPC.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU. POSSIBILIDADE. NÃO MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na linha dos precedentes desta Corte se mostra viável emendar a petição inicial para corrigir o polo ativo da demanda de modo a substituir a pessoa física que figurou inicialmente como autora pela pessoa jurídica da qual ela era sócia, mesmo após a citação, quando não haja modificação do pedido ou da causa de pedir.

2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.115.160/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE.

1. Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em 06/05/2024.

2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC.

4. A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.

5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito.

6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide.

7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil.

9. Recurso especial conhecido e provido”
.

(REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA - REJEIÇÃO- ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - EXTINÇÃO DO FEITO - PRAZO PARA EMENDA - ART. 317 DO CPC- AUSÊNCIA- POSSIBILIDADE MESMO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INALTERADOS - ENTENDIMENTO DO STJ- RETORNO À COMARCA DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

- Se o recorrente discorre de maneira clara e hábil sobre os motivos de seu inconformismo, servindo o correspondente recurso para confrontar os termos da sentença, propiciando o exercício da defesa, deve a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta infringência ao princípio da dialeticidade ser rejeitada.

- O art. 317 do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, deve conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício constatado.

- A jurisprudência do STJ coloca-se no sentido de ser admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver acréscimo de fatos ou fundamentos novos.

- Não tendo sido observadas as regras do Código de Processo Civil, devem os autos retornarem à Comarca de origem para que seja aberta vista à parte autora para que possa sanar o vício passível de correção, se assim o quiser”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.040684-8/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022)

O que se vê, portanto, é que, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, deve o magistrado, em respeito ao art. 317 do CPC, permitir a correção de vícios sanáveis, em consonância com o dever de prevenção e cooperação do magistrado e os princípios da boa-fé processual, do aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas, que orientam a condução do processo conforme o modelo cooperativo adotado pelo CPC.

No caso, ao menos em tese, o vício existente – ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso em decorrência de ter repassado os imóveis litigiosos para a MT PAR – não se revela insanável, sendo passível de correção por meio de aditamento à petição inicial, com a inclusão do sujeito processualmente legitimado, desde que não haja necessidade de alteração do pedido ou da causa de pedir, nos termos do art. 317 e 329, II, do CPC.

Não tendo sido observada tal providência processual, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte autora a regularização processual, nos moldes do art. 317 do CPC.

Em consequência deste entendimento, consideram-se prejudicadas as demais alegações suscitadas tanto pelo apelante quanto pelo apelado em suas respectivas peças recursais, inclusive quanto à discussão sobre a posse de boa-fé, usucapião e natureza da via eleita por ter sido proposta reintegração de posse com base em direito de propriedade, as quais deverão ser analisadas a tempo e modo pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido à parte autora prazo para regularizar o polo ativo da demanda, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025